Tribunal: TJDFT
Processo: 0768604-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONJUGADA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 9.398,51, e obstar a realização de qualquer cobrança decorrente das transações descritas pela autora.
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a autenticidade e autoria das transações realizadas, já que o autor deixou terceiros estranhos terem acesso ao seu cartão pessoal e senha. Ademais, sustenta o afastamento da responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não procede o argumento de responsabilidade da instituição ante a ausência de verificação das transações fora do padrão de consumo do autor. Alega a ausência de fraude, que as transações somente podem ser canceladas pelo estabelecimento credor e a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente que seja reconhecida a culpa conjugada das partes.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63072145. Contrarrazões apresentadas, id 63072157.
4. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se do alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pelo cartão de crédito vinculado a sua conta corrente, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em síntese, aduz a autora que no dia 20/04/2023 recebeu ligação supostamente do Banco do Brasil alertando sobre compras feitas pela internet. Como não havia feito tais compras, compareceu a agência do Banco no Lago Sul e o gerente cancelou o cartão e solicitou segunda via devido à suspeita de fraude. Mas, no dia 25/04, ao conferir a fatura, observou o lançamento de três pagamentos de contas que não haviam sido pagas por ela. Diante disso, contestou os lançamentos, mas não houve êxito em seu propósito, o que motivou a propositura da presente ação. Houve o registro de boletim de ocorrência junto à autoridade policial.
7. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Na hipótese, verifica-se que há evidências de que as compras questionadas pela autora foram feitas de maneira fraudulenta. Isso é observado no documento id 58495204, que indica que foram efetuados pagamentos de tributos nos estados de São Paulo e Paraná.
10. Frisa-se que essas transações não condizem com o padrão de compras da recorrida, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
11. Adicionalmente, a defesa alega que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos de que o cartão tenha sido utilizado pela recorrida para realizar as compras contestadas. Aliás, a única compra por ela realizada foi comprovada nos autos, id. 63072115.
12. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.
13. Quanto ao pedido subsidiário, não merece provimento. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas a normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. Portanto, a declaração de inexistência da dívida referente à fatura do cartão de crédito do autor, e de todos os seus encargos, multas e débitos decorrente das compras fraudulentas, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente pelo recorrido, é medida que se impõe.
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.